Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009915-21.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: EIXO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, JOSE CAVALCANTI RODRIGUES, DARCY BARROS RODRIGUES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. GLEBA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. 1. A demanda de usucapião é meio processual cabível àquele que pretenda adquirir a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo. 2. Se a propriedade da área que se pretende usucapir constitui condomínio pro indiviso estabelecido entre o Poder Público e o particular, antes de se delimitar o quinhão devido a cada um dos condôminos, não há como se viabilizar o pleito usucapiente, por incidência de impedimentos determinados pelo Código Civil e Pela Constituição Federal, ao vedar expressamente a usucapião sobre bens públicos. 3. Não obstante a posse constitua condição sine qua non para a aquisição por usucapião, porém, tratando-se de imóvel em regime de condomínio singelo estabelecido entre o Poder Público e o o particular, o poder de direito que se reconhece ao ente público na perspectiva do Direito Público se estende à toda extensão do imóvel comum, afastando-se mesmo a possibilidade de posse privada, porquanto em favor do particular somente se admite a mera ocupação ou tolerância. 4. As áreas de interesse ambiental, constituídas por territórios especialmente protegidos, são incompatíveis com a exploração de natureza privada, por quaisquer de suas formas, de modo que assim afasta a alegação de ter o pretendente usucapiente emprestado à coisa função social, não se olvidando que sem esta também não há direito que possa ser usucapido. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003